Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706079-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELLE LUCIA DOS SANTOS MACHADO EMBARGADO: SAYOSWEETS LTDA, SAYONARA CABRAL BARBOSA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MICHELLE LUCIA DOS SANTOS MACHADO (ID 69082549), contra ato judicial desta Relatoria, que determinou a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso, uma vez ausente pedido de liminar no recurso. Em suas razões, a embargante alega que a decisão embargada padece de omissão, pois não se manifestou acerca do argumento central de que o pedido de tutela de urgência liminar está no corpo do recurso, ainda que não tenha sido formulado de forma expressa. Afirma que, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, a perfeição formal não pode ser exigida em detrimento da efetividade do direito. Assim, o fato de que o pedido de tutela de urgência liminar não consta de maneira explícita na peça recursal não impede que o magistrado o aprecie, nem afasta a possibilidade de atribuição de efeito à proteção cautelar pleiteada, sob pena de frustrar a finalidade protetiva do ordenamento jurídico. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para, sanando a omissão apontada, apreciar o pedido de tutela de urgência liminar, conforme exposto na peça recursal. É o resumo dos acontecimentos. ADMISSIBILIDADE Conheço do recurso. FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, uma vez que os embargos de declaração foram opostos em face de pronunciamento judicial desta Relatoria, cumpre decidi-los monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Sustenta, em suma, a embargante que a decisão embargada padece de omissão ao não considerar o pedido de tutela de urgência liminar presente no recurso. Afirma que a forma não deve prevalecer sobre a efetividade do direito e que a intenção de resguardar os direitos está clara no agravo de instrumento. Todavia, não assiste razão à embargante. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no despacho que determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, uma vez que, no entendimento da embargante, haveria pedido de liminar no recurso. No caso concreto, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado. A embargante sustenta que haveria omissão no ato que determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, sob o argumento de que teria formulado pedido de tutela de urgência liminar no corpo do agravo de instrumento. Entretanto, tal alegação não encontra respaldo na análise do recurso interposto. A fundamentação apresentada pela recorrente está integralmente voltada à sustentação da necessidade de deferimento da medida pleiteada no juízo de origem, cujo indeferimento motivou a interposição do agravo. Em momento algum, a recorrente requereu expressamente a concessão da tutela recursal liminar ou mesmo a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A tutela de urgência recursal e a concessão de efeito suspensivo são institutos que demandam requerimento expresso por parte do agravante, acompanhado da devida fundamentação jurídica. A mera discussão acerca da concessão ou não da medida pelo juízo a quo, ainda que aprofundada no agravo, não equivale a um pedido de liminar recursal, uma vez que nosso sistema processual exige que tal requerimento seja formulado de forma expressa, o que não ocorreu no presente caso. A interpretação sistemática do agravo interposto demonstra que toda a argumentação expendida pela embargante se dirige à revisão da decisão recorrida no mérito, e não à concessão de medida de urgência no âmbito recursal. Ainda que a parte agravante tenha enfatizado a necessidade da medida indeferida na origem, tal fato não substitui a formulação expressa de pedido de concessão liminar no recurso. No que tange ao argumento da embargante de que o princípio da instrumentalidade das formas deveria permitir a concessão da tutela liminar mesmo na ausência de pedido expresso, tem-se que tal princípio não afasta a necessidade de observância das regras processuais. A instrumentalidade das formas visa evitar nulidades desnecessárias, mas não pode ser utilizada para suprir a ausência de um pedido que, por imposição do próprio ordenamento jurídico, deve ser formalmente requerido. Admitir a concessão de tutela liminar sem um pedido expresso implicaria em decisão ultra petita, violando os limites da atuação jurisdicional e comprometendo a segurança jurídica. Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, não há omissão a ser suprida, pois inexiste pedido expresso de tutela recursal liminar a ser apreciado. A ausência de manifestação sobre questão que sequer foi postulada de forma inequívoca no recurso não configura apontada omissão. Desse modo, não há falar em existência de vício no ato judicial embargado. Na verdade, sob o pretexto de apontar a existência de vício, pretende a recorrente fomentar a apreciação de pedido não deduzido no recurso, não se coadunando a argumentação aduzida com nenhuma das hipóteses contempladas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Por fim, advirto a parte que eventual interposição de novos embargos declaratórios com as mesmas características implicará em reconhecimento do caráter protelatório do recurso e, por conseguinte, em condenação na multa prevista no artigo 1026, §2o, do CPC, in verbis: “Art. 1.026, §2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.” DISPOSITIVO Com as considerações postas, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator